Tribunal: TCU
Processo: 008.508/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, entre outras medidas, emitiu ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres, em processo de acompanhamento dos atos e procedimentos relativos ao encerramento do contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG, objeto de processo de relicitação nos termos da Lei 13.448/2017, bem como do novo processo de desestatização da BR-040/495/MG/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, em face do Acórdão 752/2023-TCU-Plenário , que tratou do Relatório de Acompanhamento dos atos e procedimentos relativos ao encerramento do contrato de concessão da BR-040/DF/GO/MG, objeto de processo de relicitação nos termos da Lei 13.448/2017, bem como ao novo processo de desestatização da BR-040/495/MG/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, III, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c arts 277, III, e 287 do Regimento Interno e, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, para atribuir-lhes efeitos infringentes; 9.2. dar ao item 9.4.4 do Acórdão 752/2023-TCU-Plenário a seguinte redação: "9.4.4. no que se refere às fases de Trabalhos Iniciais e de Recuperação previstas nos contratos, infringe o inciso IX do art. 2o da Resolução-ANTT 5.860/2019 e o inciso VII, § 1o, art. 17 da Lei 13.448/2017 e o art. 11 do Decreto 9.957/2019 deixar de incluir nos editais de licitação dispositivo que preveja que os valores a serem efetivamente ressarcidos à concessionária devem se restringir àqueles para os quais tenha sido comprovado o atendimento dos parâmetros de desempenho exigíveis no marco contratual correspondente ao que estiver em vigor na extinção antecipada do contrato, conforme aferido em medições tão próximas quanto possível da transição para a nova concessão;" 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.